Tribunal: TJPA
Processo: 0047351-21.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047351-21.2013.8.14.0301

APELANTE: EDIVALDO SILVA PIMENTEL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PARA NÃO APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM SÚMULA E PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EDIVALDO SILVA PIMENTEL contra decisão monocrática por mim proferida que desproveu o apelo por ele interposto.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“Passo a analisar os argumentos articulados na apelação.

1. Preliminar de cerceamento de defesa arguido pela autora da ação.

A apelante se mostra inconformada com o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que teria sido cerceado no seu direito de defesa, ante a imprescindibilidade de produção de prova pericial para a demonstração de sua pretensão em juízo.

Compulsando os autos, entendo que o julgamento antecipado da lide efetuado em primeira instância está perfeitamente de acordo com o artigo 355, inciso I do CPC, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

O juízo é o destinatário das provas, assim, cabe ao julgador verificar a necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar desnecessários atos que nada mais fariam do que atentar aos princípios da economia e celeridade processual, quando já se encontre outras provas suficientes para formar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate, ou determinar, ainda que de ofício, a realização das que entenda indispensáveis para o deslinde da questão.

(...)

Assim, considerando a possibilidade de os argumentos sobre as abusividades apontadas serem analisados a partir do contrato que está acostado aos autos, não merece ser acolhida a tese de necessidade de perícia judicial, razão pela qual REJEITO a preliminar.

2. Mérito.

2.1. Da capitalização de juros.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade aplicação da capitalização dos juros. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

(...)

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926, caput), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o REsp 973827/RS (Temas 246 e 247/STJ), perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

(...)

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

(...)

Sendo assim, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida.

Acrescente-se que além da legalidade da pactuação entre as partes, a recorrente em momento algum, de sua peça vestibular, e/ou de suas razões recursais, demonstrou de forma inequívoca a(s) cláusula(s) supostamente violada.

Por fim, é possível verificar que não houve cobrança de Tarifa de Emissão de Carnê (TEC), de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), nem de comissão de permanência, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

Destarte, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, deve ser mantido o decisum de primeiro grau em sua integralidade.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, considerando incongruência das razões do recurso com acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 133, XI, “b”, do RITJEPA e do artigo 932, IV, “b”,”

Em suas razões, aduz ser inaceitável que continuem sendo realizadas cobranças absurdas de juros, como ocorreu no caso concreto. Defende que o pagamento das parcelas do financiamento com a incidência de capitalização e a não utilização da taxa medida de mercado só aumenta o dano do apelante que pleiteia que o Banco recorrido adeque o seu contrato às premissas legais. Sustenta, ainda, que a única medida para se resguardar o direito do ora recorrente é a limitação dos juros contratuais com a taxa média de mercado à época da contratação.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 15137850.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 04 de abril de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o presente agravo interno deve ser conhecido.

2.

Razões recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do julgamento monocrático que desproveu o recurso de apelação e, por via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sua peça recursal, alega a abusividade da capitalização de juros e roga a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação.

Com relação à capitalização de juros, nota-se que o inconformismo se mostrou demasiadamente genérico, não tendo trazido argumentos para afastar a aplicação do precedente qualificado (TEMA 246 E 247 do STJ, os quais deram ensejo à Súmula 539 do STJ) que fixou entendimento acerca da possibilidade de capitalizar os juros em periodicidade inferior à anual, nem quanto à aplicação do entendimento de considerar expressa no contrato tal capitalização quando a taxa mensal for superior a doze vezes à taxa anual.

Melhor sorte não assiste o agravante quanto ao argumento da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, considerando que tal alegação sequer foi devolvida a este colegiado quando da interposição do recurso de apelação, estando preclusa a matéria, sendo inviável o seu conhecimento.

Assim, tendo em vista ausência de distinção entre o caso concreto e a Súmula 539, STJ, bem como a patente inovação recursal do argumento da limitação dos juros remuneratórios, de rigor a manutenção do
decisum
recorrido.

3.

Dispositivo:

Com essas considerações CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo decisão atacada pelos próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/04/2024